Tribunal: TRF3
Processo: 5008538-95.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
137/549)

5008538-95.2024.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008538-95.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: REGINALDO DA CRUZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: REIFER RODRIGUES FERREIRA - SP358976-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: REGINALDO JESUS ALEIXO DA SILVA - SP336554-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO REVISIONAL. TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM GRAU RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que reconheceu a decadência do direito à revisão de benefício previdenciário e julgou liminarmente improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 332, § 1o c/c art. 487, II, do CPC.

2. A parte autora pleiteia a conversão de aposentadoria por invalidez em aposentadoria por tempo de contribuição, com revisão da renda mensal inicial desde a DER (19.06.2013), mediante reconhecimento de atividade especial, labor rural e aplicação da regra do art. 29 da Lei no 8.213/1991. O INSS foi citado para integrar a relação processual e responder à apelação, nos termos do art. 332, § 4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se incide o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991 sobre o pedido de revisão do benefício previdenciário concedido à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489/SE, reconheceu a legitimidade do prazo decadencial de dez anos para revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, inclusive para benefícios concedidos antes da alteração legislativa. Já o Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos, firmou entendimento no mesmo sentido quanto à incidência da decadência nas ações revisionais.

5. Para benefícios concedidos após 28.06.1997, o termo inicial do prazo decadencial corresponde ao primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.

6. No caso, o pagamento da primeira parcela do benefício ocorreu em 10.01.2014, iniciando-se o prazo em 01.02.2014 e encerrando-se em 02.02.2024. A ação foi ajuizada em 26.06.2024, após o decurso do prazo decadencial, o que atrai a incidência do art. 103 da Lei no 8.213/1991.

7. A citação do INSS para ingressar no feito e responder à apelação, nos termos do art. 332, § 4o, do CPC, promoveu a triangularização da relação processual após a sentença de improcedência liminar do pedido.

8. Com a formação da relação jurídica processual triangular, torna-se devida a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do autor desprovida. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial do prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991 corresponde ao primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. 2. A triangularização da relação processual, com a citação do réu para responder a recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência liminar do pedido, autoriza a condenação da parte vencida em honorários sucumbenciais.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 6o; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, art. 98, § 3o, art. 332, §§ 1o e 4o, 487, II; Lei no 8.213/1991, art. 103.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626.489/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 16.10.2013; STF, ADI 6096, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13.10.2020; STJ, REsp 1.326.114/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.11.2012; STJ, REsp 1.309.529/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.11.2012; TRF5, AC 2009.84.00.002070-3, Rel. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira, DJE 30.04.2010; TRF3, AR 5016487-95.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 28.07.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008538-95.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: REGINALDO DA CRUZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: REIFER RODRIGUES FERREIRA - SP358976-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: REGINALDO JESUS ALEIXO DA SILVA - SP336554-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Cuida-se de demanda revisional previdenciária ajuizada aos 26.06.2024 por REGINALDO DA CRUZ em face do Instituto Nacional do Seguro Social, visando à conversão de sua aposentadoria por invalidez em aposentadoria por tempo de contribuição e a revisão da RMI desde a DER (19.06.2013), mediante o reconhecimento de atividade especial, o reconhecimento de labor rural sem registro e a incidência da regra definitiva insculpida no art. 29 da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.876/99, no cálculo do seu salário-de-benefício (“revisão da vida toda”).

A r. sentença reconheceu a decadência do direito revisional pleiteado e julgou liminarmente improcedente a demanda, com fulcro no art. 487, II, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade de justiça (ID 303105609).

Apela o autor. Em suas razões recursais alega a não ocorrência da decadência de seu direito. Afirma o direito adquirido ao melhor benefício e a incompatibilidade da decadência com o princípio da dignidade da pessoa humana. Pede a anulação da sentença e, com a aplicação da teoria da causa madura, o total acolhimento do seu pedido.

O INSS foi citado a integrar a relação processual com fulcro no art. 332, § 4o, do CPC (ID 303105614). Sem contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte Regional.

Foi determinado o sobrestamento do feito diante da afetação do Tema 1102/STF. Após a publicação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração no RE 1.276.977/DF, procedeu-se ao levantamento da suspensão processual.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

DA DECADÊNCIA DO DIREITO REVISIONAL

No Recurso Extraordinário n. 626.489/SE, em Repercussão Geral, conforme art. 543-B, do Código de Processo Civil de 1973, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 16.10.2013, DJe 23.09.2014, o Pretório Excelso firmou entendimento pela legitimidade da instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, tal como previsto no art. 103 da Lei n. 8.213/1991, na redação da MP n. 1.523/1997. Incide a regra legal, inclusive, sobre os benefícios concedidos antes do advento da citada norma, por inexistir direito adquirido a regime jurídico.

O mesmo entendimento também foi albergado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n.s. 1.326.114/SC e 1.309.529/PR, ambos de relatoria do Min. Herman Benjamin e julgados em 28.11.2012, sob a sistemática dos recursos repetitivos, DJe 13.05.2013 e 04.06.2013, também apreciado na sistemática dos recursos repetitivos.

Assim, em conformidade com o entendimento do STF, o termo inicial do prazo decadencial para benefícios concedidos até 27.06.1997, é dia 01.08.1997; para benefícios concedidos a partir de 28.06.1997, o termo inicial é o primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação do benefício concedido ou da reclamada circunstância jurídica superveniente ao ato de concessão, ou o dia em que o interessado tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva na seara administrativa.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO POSTERIOR À ALTERAÇÃO DO ART. 103 DA LEI No 8.213/91, IMPLEMENTADA PELA MP 1.523-9/97. VERIFICAÇÃO DE DECADÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. A redação original da Lei de Benefícios (8.213/91) não trazia prazo decadencial para que os segurados pleiteassem a revisão do ato de concessão de seus benefícios, de modo que, a qualquer instante, poderiam proceder a tal requerimento, fazendo ressurgir discussões sobre atos que, na maioria das vezes, tinham se aperfeiçoado há muito tempo.

2. Tal "lacuna", entretanto, foi suprida por meio da MP 1.523-9/97, com início de vigência em 28.06.1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/97, que inseriu o instituto da decadência nas relações jurídico-previdenciárias, através da modificação do texto do artigo 103 da Lei 8.213/91.

3. O prazo de decadência inicial de 10 (dez) anos foi diminuído, através da MP 1.663-15 de 22.10.1998, posteriormente convertida na Lei 9.711/98, para 5 (cinco) anos, sendo, posteriormente, restabelecido o prazo anterior, de 10 (dez) anos, através da MP 138 de 19.11.2003, convertida na Lei 10.839/2004.

4. Andou bem o legislador ao instituir no campo previdenciário o instituto da decadência, pois afastou deste ramo jurídico a insegurança então existente, iniciando-se a correr o prazo decadencial a partir da vigência da MP 1.523-9 em 28.06.1997.

5. O benefício de aposentadoria por invalidez foi concedido em 01 de março de 1999 e a presente ação, ajuizada em 11 de março de 2009, portanto, mais de dez anos após o início da contagem do prazo decadencial.

6. Apelação improvida (...)”.

(TRF 5a Região, AC 2009.84.00.002070-3, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, DJE de 30.04.2010, p. 115).

“RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA.

1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.

2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.

3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.

4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.

5. Recurso extraordinário conhecido e provido (...)”.

(STF, RE 626.489/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE de 22.09.2014).

Destaque-se, outrossim, que no julgamento da ADI n. 6.096, o e. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 24 da Lei n. 13.846/19, no que deu nova redação ao art. 103 da Lei de Benefícios, por atingir o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social. No entendimento do Pretório Excelso, o prazo decadencial decenal se aplica apenas às pretensões revisionais de benefícios previdenciários.

Confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1o a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5o; 55, § 3o; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente. 3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente. 4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente. 5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente. 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.

(ADI 6096, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020)” g. n.

Pois bem.

A presente ação foi ajuizada em 26.06.2024, pleiteando a revisão da RMI e conversão de sua aposentadoria por invalidez em aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (19.06.2013).

Conforme se extrai do histórico de créditos do benefício (ID 303105608), o pagamento da primeira parcela foi efetuado em 10.01.2014.

Verifica-se, portanto, ter havido o decurso do prazo de decadência à revisão da aposentadoria do autor aos 02.02.2024.

A inércia do demandante quanto à pretensão formulada à exordial faz incidir a regra do art. 103 da Lei n. 8.213/91, in verbis:

“É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.”

Não merece reparos, portanto, a r. sentença que, com fundamento no art. 487, II do CPC, reconheceu a decadência do direito revisional do benefício previdenciário.

Considerada a triangularização da relação processual com a citação do INSS para responder à apelação (ID 303105614), na forma do art. 332, § 4o, do CPC, é de igual sorte devida a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Confira-se, nesse sentido, o precedente jurisprudencial da Terceira Seção desta e. Corte Regional: AR 5016487-95.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal Ines Virginia Prado Soares, j. 28.07.2025, p. 31.07.2025.

Fixo os honorários advocatícios à monta de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 3o e 4o do CPC, devendo-se observar a suspensão em razão da gratuidade judiciária de que trata o § 3o do art. 98 da lei processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR e condeno-o ao pagamento da verba honorária, observada a gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO REVISIONAL. TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM GRAU RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que reconheceu a decadência do direito à revisão de benefício previdenciário e julgou liminarmente improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 332, § 1o c/c art. 487, II, do CPC.

2. A parte autora pleiteia a conversão de aposentadoria por invalidez em aposentadoria por tempo de contribuição, com revisão da renda mensal inicial desde a DER (19.06.2013), mediante reconhecimento de atividade especial, labor rural e aplicação da regra do art. 29 da Lei no 8.213/1991. O INSS foi citado para integrar a relação processual e responder à apelação, nos termos do art. 332, § 4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se incide o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991 sobre o pedido de revisão do benefício previdenciário concedido à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489/SE, reconheceu a legitimidade do prazo decadencial de dez anos para revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, inclusive para benefícios concedidos antes da alteração legislativa. Já o Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos, firmou entendimento no mesmo sentido quanto à incidência da decadência nas ações revisionais.

5. Para benefícios concedidos após 28.06.1997, o termo inicial do prazo decadencial corresponde ao primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.

6. No caso, o pagamento da primeira parcela do benefício ocorreu em 10.01.2014, iniciando-se o prazo em 01.02.2014 e encerrando-se em 02.02.2024. A ação foi ajuizada em 26.06.2024, após o decurso do prazo decadencial, o que atrai a incidência do art. 103 da Lei no 8.213/1991.

7. A citação do INSS para ingressar no feito e responder à apelação, nos termos do art. 332, § 4o, do CPC, promoveu a triangularização da relação processual após a sentença de improcedência liminar do pedido.

8. Com a formação da relação jurídica processual triangular, torna-se devida a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do autor desprovida. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial do prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991 corresponde ao primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. 2. A triangularização da relação processual, com a citação do réu para responder a recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência liminar do pedido, autoriza a condenação da parte vencida em honorários sucumbenciais.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 6o; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, art. 98, § 3o, art. 332, §§ 1o e 4o, 487, II; Lei no 8.213/1991, art. 103.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626.489/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 16.10.2013; STF, ADI 6096, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13.10.2020; STJ, REsp 1.326.114/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.11.2012; STJ, REsp 1.309.529/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.11.2012; TRF5, AC 2009.84.00.002070-3, Rel. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira, DJE 30.04.2010; TRF3, AR 5016487-95.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 28.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do autor e condená-lo ao pagamento da verba honorária, observada a gratuidade de justiça, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão